Tribunal: TJBA
Processo: 8001243-71.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001243-71.2020.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO TOPAZIO S.A.

Advogado(s)
:
HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS, GLAUCO VINICIUS SOUZA THOME, NATALIA RODERJAN CHAGAS ROTH, PEDRO HENRIQUE TAVARES PADUA MELLO, JOAO PABLO ALVES VIANA

APELADO: M & P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
WANDERLEY SILVA SAMPAIO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO (ART. 1021, § 2º DO CPC) – decisão monocrática que
NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DJE.
Inocorrência de justa causa para atendimento da pretensão aqui manejada.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo Interno interposto por BANCO TOPÁZIO S/A contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, com fundamento nos arts. 1.009, §1º, 1.003, §5º e 932, III, do Código de Processo Civil.

2.

Sustentou o agravante que a sentença não teria sido publicada no Diário da Justiça Eletrônico na data indicada, o que afastaria a intempestividade declarada. A decisão recorrida, contudo, reconheceu que a sentença foi disponibilizada em 13/11/2024 e publicada em 14/11/2024, fixando o início do prazo recursal em 18/11/2024 e o termo final em 06/12/2024, sendo o recurso protocolado apenas em 10/12/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se o prazo para interposição da apelação deve ser contado a partir da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico ou da alegada ausência de publicação efetiva, e se seria possível convalidar eventual intempestividade pela atuação da serventia de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do art. 224, §1º, do CPC, considera-se publicada a sentença no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico. A documentação acostada (ID 78481061) comprova a efetiva publicação no DJe nº 3.695, em 13/11/2024, com publicação considerada em 14/11/2024.
4. O prazo de quinze dias úteis iniciou-se em 18/11/2024 e encerrou-se em 06/12/2024, sendo o recurso interposto apenas em 10/12/2024, fora do prazo legal previsto no art. 1.003, §5º, do CPC.

5. A tempestividade é pressuposto de admissibilidade de ordem pública, devendo ser apreciada de ofício pelo tribunal (art. 1.009, §1º, do CPC). O processamento do recurso pela serventia de origem não convalida a irregularidade, inexistindo ofensa aos princípios do devido processo legal e da publicidade, pois a intimação se deu por meio eletrônico oficial.
6. A decisão monocrática observou o disposto no art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, como no caso de intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade.

Tese de julgamento:

1.

O prazo para interposição da apelação conta-se a partir da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, salvo prova de intimação eletrônica diversa ou justa causa para afastar a publicação.

2.

A intempestividade do recurso é matéria de ordem pública e não se convalida pela atuação da serventia de origem.

3.

É legítima a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conhece de recurso manifestamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 224, §1º; 1.003, §5º; 1.009, §1º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8118118-38.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 13/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº 8001243-71.2020.805.0244
,

da Comarca de Senhor do Bonfim, em que figura como
AGRAVANTE
,

BANCO TOPÁZIO S/A
e, como
AGRAVADOS, M & P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

em
CONHECER DO AGRAVO

e
negar provimento,
nos termos do voto condutor
.